Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-30.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, os dois depoimentos que fundamentam o acórdão condenatório são claros ao demonstrar que o acusado se valeu da violência física contra a vítima, com o objetivo de se livrar da resistência que esta impunha à pretensão dele de levar a criança. Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, nem que a agressão decorreu de imprudência, imperícia ou negligência. Tal conclusão não é enfraquecida pelo áudio juntado pela defesa.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.